Tribunal: TRF3
Processo: 5005008-87.2019.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1082/1327)

5005008-87.2019.4.03.6109

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005008-87.2019.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO LUIZ ESTEVAM

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ DECLARADO NO PPP. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que determinou a averbação do período de labor especial de 01/09/2004 a 31/03/2012, em razão de exposição a agente químico, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora a partir da DER (15/03/2017). O INSS sustenta que o registro de EPI eficaz no PPP descaracteriza o tempo especial e que o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento compete ao segurado, invocando os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ. Postula, ainda, a observância dos critérios de atualização monetária e juros de mora introduzidos pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) descaracteriza o período de labor especial reconhecido em razão de exposição a agente químico, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, e se o novo ônus probatório fixado pelo STJ em 22/04/2025 pode ser aplicado retroativamente a processo cuja instrução já se encerrou; e (ii) saber quais os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido à luz da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

Compatibilidade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ — prevalência da dúvida em favor da especialidade — O STJ, ao concluir o julgamento do Tema 1.090 em 18/06/2025, assentou que a informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial. Tal orientação deve ser lida em conjunto com o Tema 555/STF, que estabelece que, subsistindo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Ambos os julgados atuam de forma complementar: apenas o EPI comprovadamente eficaz — capaz de eliminar ou neutralizar totalmente a nocividade — afasta o enquadramento especial, sendo que a dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento impõe o reconhecimento da especialidade.

Ineficácia intrínseca dos EPIs e impossibilidade de aplicação retroativa do novo ônus probatório — A realidade técnica demonstra que a ampla maioria dos equipamentos de proteção individual possui eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar integralmente os agentes nocivos a que se destinam, conforme se verifica nos dados técnicos de protetores auriculares, máscaras respiratórias e demais equipamentos. A própria regulamentação do INSS (IN 77/2015, art. 291, e IN 170/2024, art. 291, § 2o) condiciona a descaracterização da especialidade à comprovação de que o EPI efetivamente elimina ou neutraliza a nocividade, condição raramente verificada na prática. Ademais, a orientação do STJ que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia total do equipamento, fixada definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Consectários legais — EC no 136/2025 e lacuna normativa quanto à fase de liquidação — A EC no 136/2025 substituiu o regime da EC no 113/2021 (taxa SELIC simples) e estabeleceu, para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, a atualização pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Contudo, o texto constitucional não disciplinou o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial —, lacuna que deve ser suprida pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, conforme assentado pelo STF no Tema 1361/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial (Tema 1.090/STJ), mas, subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento, prevalece o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF. 2. O novo ônus probatório atribuído ao segurado para demonstração da ineficácia total do EPI, definitivamente fixado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. A EC no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (2% ao ano simples) para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título judicial, cuja lacuna é suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, com observância da Nota Técnica no 02/2025. 4. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material (Tema 1361/STF)."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, § 2o, do CPC; art. 291 da IN INSS no 77/2015; art. 291, § 2o, da IN INSS no 170/2024; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (RE 664.335); STJ, Tema 1.090; STF, Tema 1.361/RG; STF, ADI 7873 (pendente); STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005008-87.2019.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

APELADO: SERGIO LUIZ ESTEVAM

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 2019 na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente, tendo sido determinada a averbação de períodos de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora a partir da DER (15/03/2017).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, mantendo-se a sentença que determinou a averbação de períodos de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, a partir da DER (15/03/2017), com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando, quanto ao mérito, que o período de 01/09/2004 a 31/03/2012 foi indevidamente reconhecido como especial em razão da exposição a agente químico, não obstante o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) registrar o fornecimento e a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz. Invoca os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ para afirmar que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, e que o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento compete ao segurado, do qual este não se desincumbiu. Sustenta, ainda, a necessidade de observância dos critérios de correção monetária e juros de mora introduzidos pela Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pela parte autora pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que determinou a averbação do período especial de 01/09/2004 a 31/03/2012 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora a partir da DER (15/03/2017).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.Do mérito — EPI eficaz e Tema 1.090 do STJ

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo.

Não obstante, procede-se à exposição das razões de decidir a fim de apreciar a controvérsia suscitada pela agravante.

Em 18/06/2025 o C. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090 assentando a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial", tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora transpareça certa diferença entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, principalmente no que toca à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, tais julgados encontram-se em sintonia, atuando de modo complementar. Ambas as Cortes sedimentam o entendimento de que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional da legislação, de modo que o equipamento de proteção totalmente idôneo inviabiliza a concessão de benefício nesta modalidade. Contudo, em ambos os julgados há a conclusão de que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser no sentido de sua inaptidão, com a consequente declaração de especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que apenas em 22/04/2025 o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova para EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento de proteção quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Contudo, tal orientação não pode ser aplicada retroativamente aos processos em que a instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, mormente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra os agentes nocivos. A aplicação retroativa deste novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, especialmente considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

O exame atento do cotidiano previdenciário revela que, efetivamente, pouquíssimos ou nenhum equipamento de proteção possui total eficácia contra o nocivo que busca anular. A eficácia apenas parcial dos equipamentos de proteção pode ser demonstrada através de exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O protetor auricular do tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) aplicável à maioria dos usuários, podendo se falar ainda em desvio padrão de atenuação a depender das condições de uso do equipamento (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426). Da mesma forma, o protetor interauricolar CA 5674 apresenta Nível de Atenuação variável a depender do usuário do equipamento, condições de uso, nível de ruído a ser atenuado, dentre outros fatores (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras do tipo PFF1, PFF2 e PFF3, respectivamente utilizadas na atenuação de poeiras, fumos metálicos e radionuclídeos e contaminantes particulados tóxicos, apresentam eficácia parcial. A máscara do tipo PFF1 CA 39201, segundo ficha técnica emitida pelo fabricante, é capaz de impedir aspiração de apenas 80% dos compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). Os patamares de filtragem das demais máscaras de uso hospitalar e industrial também estão aquém da proteção total ensejada, cite-se a conhecida máscara N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, que possui eficácia somente parcial de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: A eficácia imperfeita dos EPIs é também observada em luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160), dentre outros equipamentos incapazes de prover integral proteção.

Acresça-se que o próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP no âmbito administrativo (artigo 291 da IN 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas infirma a especialidade quando "comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade", condição esta raramente verificada na prática, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, prazo de validade, periodicidade de troca e higienização.

Destaque-se, ainda, que a própria regulamentação do INSS (IN 170/2024, artigo 291, parágrafo 2o) estabelece que "nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, sobre a eficácia do EPI, não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria".

Ademais, é cediço que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração decorrente de níveis acústicos contínuos acima de 85 dB(A), cenário em que existe lesão das células ciliadas sensoriais da cóclea no ouvido interno, de forma que o uso de equipamento de proteção é absolutamente irrelevante, já que a perda sensorial ocorre por fatores mecânicos.

Assim, muito embora o STJ tenha reassentado que constitui ônus da parte segurada a demonstração de ineficácia dos equipamentos de proteção disponibilizados pelo empregador quando há declaração expressa de eficácia no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos em que a instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, mormente porque a existência de fundada dúvida quanto à efetiva capacidade protetiva destes aparatos impõe que a especialidade seja reconhecida, já que esta é a condição que rege a maioria das atividades econômicas nas quais prospera o uso de aparelhamento de segurança, sobressaindo dúvida razoável quanto à efetiva atenuação do nocivo declarado.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada no que tange ao mérito, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada neste ponto.Dos consectários legais — Emenda Constitucional no 136/2025

Razão assiste ao INSS no que toca à necessidade de esclarecimento acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da Emenda Constitucional no 136/2025, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos. DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ DECLARADO NO PPP. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que determinou a averbação do período de labor especial de 01/09/2004 a 31/03/2012, em razão de exposição a agente químico, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora a partir da DER (15/03/2017). O INSS sustenta que o registro de EPI eficaz no PPP descaracteriza o tempo especial e que o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento compete ao segurado, invocando os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ. Postula, ainda, a observância dos critérios de atualização monetária e juros de mora introduzidos pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) descaracteriza o período de labor especial reconhecido em razão de exposição a agente químico, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, e se o novo ônus probatório fixado pelo STJ em 22/04/2025 pode ser aplicado retroativamente a processo cuja instrução já se encerrou; e (ii) saber quais os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido à luz da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

Compatibilidade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ — prevalência da dúvida em favor da especialidade — O STJ, ao concluir o julgamento do Tema 1.090 em 18/06/2025, assentou que a informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial. Tal orientação deve ser lida em conjunto com o Tema 555/STF, que estabelece que, subsistindo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Ambos os julgados atuam de forma complementar: apenas o EPI comprovadamente eficaz — capaz de eliminar ou neutralizar totalmente a nocividade — afasta o enquadramento especial, sendo que a dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento impõe o reconhecimento da especialidade.

Ineficácia intrínseca dos EPIs e impossibilidade de aplicação retroativa do novo ônus probatório — A realidade técnica demonstra que a ampla maioria dos equipamentos de proteção individual possui eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar integralmente os agentes nocivos a que se destinam, conforme se verifica nos dados técnicos de protetores auriculares, máscaras respiratórias e demais equipamentos. A própria regulamentação do INSS (IN 77/2015, art. 291, e IN 170/2024, art. 291, § 2o) condiciona a descaracterização da especialidade à comprovação de que o EPI efetivamente elimina ou neutraliza a nocividade, condição raramente verificada na prática. Ademais, a orientação do STJ que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia total do equipamento, fixada definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Consectários legais — EC no 136/2025 e lacuna normativa quanto à fase de liquidação — A EC no 136/2025 substituiu o regime da EC no 113/2021 (taxa SELIC simples) e estabeleceu, para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, a atualização pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Contudo, o texto constitucional não disciplinou o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial —, lacuna que deve ser suprida pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, conforme assentado pelo STF no Tema 1361/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial (Tema 1.090/STJ), mas, subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento, prevalece o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF. 2. O novo ônus probatório atribuído ao segurado para demonstração da ineficácia total do EPI, definitivamente fixado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. A EC no 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (2% ao ano simples) para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título judicial, cuja lacuna é suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, com observância da Nota Técnica no 02/2025. 4. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material (Tema 1361/STF)."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, § 2o, do CPC; art. 291 da IN INSS no 77/2015; art. 291, § 2o, da IN INSS no 170/2024; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (RE 664.335); STJ, Tema 1.090; STF, Tema 1.361/RG; STF, ADI 7873 (pendente); STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão